Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. TAXA SELIC. EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, proposta para execução de obrigação de pagar reconhecida em ação coletiva. 1.1. A decisão agravada afastou as preliminares de inexigibilidade do título e de prejudicialidade externa, remetendo os autos à Contadoria Judicial para apuração de eventual excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal da dívida, sem a incorporação de juros anteriores; e (ii) estabelecer se a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC no 113/2021 determina a aplicação única da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida, a qual inclui o principal corrigido monetariamente e os juros de mora anteriores. 3.1. Precedentes do STJ e deste TJDFT: “[...] Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.205.946/SP, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a correção monetária e os juros moratórios constituem parcelas de natureza processual, razão pela qual a alteração introduzida pela Lei n. 11.960/2009 se aplica de imediato aos processos em curso, no que concerne ao período posterior à sua vigência, à luz do princípio tempus regit actum. IV - A partir de tal compreensão, conclui-se que, na fase de execução, a coisa julgada não impede a aplicação da Lei n. 11.960/2009 no tocante aos títulos formados anteriormente à sua vigência ou quando o processo de conhecimento, embora transitado em julgado a posteriori, nele não se debateu sobre a incidência de tal norma por motivo não imputável à parte interessada. [...].” (AgInt no REsp no 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, DJE: 21/3/2022.); “[...] Assim, verifica-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo objeto do cumprimento de sentença em referência, o que, contudo, não foi observado à época. Dessa forma, os precedentes de caráter cogente devem ser aplicados no caso em tela, quer porque a matéria é de ordem pública, quer pela relativização da coisa julgada [...]. 6. Conforme Emenda Constitucional n. 113/2021, de 9/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A partir de 9/12/2021, o débito exequendo deverá ser corrigido pela Taxa Selic, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07263175620228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJE: 29/12/2022.).
4. A metodologia adotada não configura anatocismo, pois não há cumulação de encargos, mas sucessão de critérios legais de atualização.
5. A SELIC incide de forma simples sobre o montante consolidado, afastando a tese de bis in idem.
6. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 448/2022, regulamenta a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, não havendo afronta ao princípio da legalidade ou à separação de poderes. 6.1. Precedente deste TJDFT: “[...] A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024.)
7. A existência de repercussão geral reconhecida no Tema no 1.349 do STF não implica suspensão automática dos processos em curso.
8. A impugnação quanto à inexigibilidade do título foi rejeitada, pois o acórdão exequendo afastou a aplicação do Tema no 864 do STF por distinção fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A taxa SELIC incide, a partir da EC no 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo principal corrigido monetariamente e pelos juros de mora anteriores, sem configurar anatocismo ou bis in idem.”
______________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §§ 1o e 2o; CPC, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 905; STJ, REsp no 1.492.221/PR; STJ, 1.495.144/RS; STF, Tema no 1.170; STF, RE no 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, DJE: 8/1/2024; STJ, AgInt no REsp no 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, DJE: 21/3/2022; TJDFT, 07080113920228070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2022; TJDFT, 07263175620228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJE: 29/12/2022; TJDFT, 07071869520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2022.